Tribunal: TJDFT
Processo: 0728139-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. JUNTADA EM PROCESSO DIVERSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES PROFERIDAS NAS REDES SOCIAIS. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA INVERÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA. CONDENAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA. LIBERDADE DE IMPRENSA E DE EXPRESSÃO. ABUSO NO SEU EXERCÍCIO. OFENSA À HONRA/IMAGEM DO AUTOR. IMPORTE DEVIDO. MESURAÇÃO. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO NA R. SENTENÇA.
1. A interposição do recurso fora do prazo legal, pelas razões declinadas pelo apelante não comporta acolhimento, na medida em que a responsabilidade pela adequada interposição do recurso é do patrono da parte.
2. No que concerne ao alegado dano moral é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), e no art. 186 do Código Civil, é revelada diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. Por essa razão a fixação do valor do dano moral deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servirá também de desestímulo ao ofensor.
3. Diante dessas normas e em nome do princípio da unidade da Constituição, pelo que se extrai da doutrina de Robert Alexy, adentra-se no domínio da colisão de direitos fundamentais e a técnica para solução consiste na ponderação de valores: "As colisões dos direitos fundamentais acima mencionadas devem ser consideradas segundo a teoria dos princípios, como uma colisão de princípios. O processo para a solução de colisões de princípios é a ponderação" (ALEXY, Robert. Colisão e ponderação como problema fundamental da dogmática dos direitos fundamentais. texto mimeografado de palestra proferida na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, em 11.12.1998, p. 10).
4. Os comentários foram proferidos ostensivamente em redes sociais, revelando a intenção de ofender mediante utilização de palavras desrespeitosas e baixo calão. Portanto, não há como acolher a tese de mero uso da liberdade de expressão, tendo em vista que as publicações extrapolaram os limites da razoabilidade.
5. O limite para o exercício da liberdade de expressão e manifestação do pensamento é a proteção ao direito da personalidade, não há dúvida. Contudo, para se analisar a violação desproporcional à imagem e honra de uma pessoa, se mostra imprescindível volver às peculiaridades e o contexto em que as manifestações ocorreram.
6. Apelação da décima oitava ré não conhecida. Recurso de apelação do autor e dos demais réus conhecido e desprovido. Honorários recursais.